Tribunal: CARF
Processo: 14033.000836/2010-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Giovana Pereira de Paiva Leite
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-05-10

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14033.000836/2010-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.178 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de abril de 2021
Recorrente
HC COMUNICACAO DE DADOS LTDA EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2008, 2009
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO NÃO DECLARADA.
Cabível a aplicação da multa isolada de 75% sobre o valor do débito informado
em Declarações de Compensação consideradas não declaradas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Lucas Esteves Borges,
Rafael Taranto Malheiros, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonca (suplente convocada), Bárbara
Santos Guedes (suplente convocada) e Heitor de Souza Lima Junior (Presidente). Ausente a
Conselheira Bianca Felicia Rothschild.
Relatório
Por bem descrever os fatos ocorridos até então, valho-me em parte do relatório do
acórdão recorrido:
Trata-se da exigência tributária de multa isolada de 75% no valor total de R$ 38.802,05,
lançada em decorrência de compensação indevida efetuada em declarações prestadas
pelo sujeito passivo.
Os autos de infração de multa isolada incidente sobre compensações não declaradas,
relativos aos fatos geradores de 2008 e 2009, foram lavrados com base na decisão
proferida nos autos do processo administrativo fiscal no 10166.003460/2008-16, que
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14033.000836/2010-11
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.178 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14033.000836/2010-11

considerou não declarados os PER/DOCMP no 32644.47523.030908.1.3.042422,
06885.31561.191208.1.3.047150,
00866.13417.090309.1.3.044046
e
37662.50562.130509.1.3.049614.
Foram efetuados os seguintes lançamentos:

Constam nos autos, quadros demonstrativos da multa isolada aplicada e o respectivo
enquadramento legal.
Cientificado, via postal, das exigências em 08/09/2010 (fl. 40), o sujeito passivo
apresentou em 04/10/2010 impugnação às fls. 41 a 51 , acrescida de documentação
anexa.
Em sua defesa, a contribuinte, resumidamente:
a) argumenta que o presente auto de infração deve ser declarado totalmente
improcedente pelo fato de que não haveria subsunção dos fatos alegados às normas
jurídicas invocadas: o art. 18 da Lei no 10.833, de 2003, prevê o lançamento da multa
isolada quando se comprove falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo; o
inciso I do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, prevê a aplicação da multa no percentual de
75% nos casos de lançamento de oficio sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata; e a IN SRF no 600, de 2005, não é lei em sentido formal, de
modo que não pode prever aplicação de penalidade ao contribuinte;
b) ressalta que não foi comprovada qualquer falsidade da declaração apresentada pela
impugnante e que o não reconhecimento do direito creditório não teria se dado porque o
crédito da impugnante supostamente não teria sido administrado pela Receita Federal.
c) alega que a multa prevista no art. 18 , § 2o da Lei 10.833, de 2003, é aplicável em
relação à compensação considerada não-homologada e que, no presente caso, a
compensação foi considerada não-declarada;
d) enfatiza que, ainda que o art. 31, § 5o, inciso I da IN SRF no 600, de 2005, tenha
regulamentado o art. 44, I, da Lei no 9.430, de 1996, nessa hipótese a regulamentação
teria extravasado os limites delimitados pela lei;
e) faz considerações sobre a possibilidade de informar nos PER/DCOMP transmitidos
como créditos decorrentes do valor apurado com o empréstimo compulsório sobre
energia elétrica na compensação.
Ao final, requer que seja julgado totalmente improcedente o auto de infração em
epígrafe.
A Turma da DRJ julgou a impugnação improcedente e manteve a multa isolada
de 75%, cuja ementa do acórdão segue transcrita:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008, 2009
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO NÃO DECLARADA.
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.178 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14033.000836/2010-11

Cabível a aplicação da multa isolada de 75% sobre o valor do crédito objeto de
compensação não declarada.
Em 06/09/2013, o contribuinte foi cientificado do acórdão da DRJ (tela fl. 84) e,
ainda irresignado, em 24/09/2013, interpôs Recurso Voluntário (Carimbo fl.85), através do qual
aduz:
- A compensação foi considerada não declarada por se vislumbrar que o
crédito apresentado à compensação seria referente a crédito não
administrado pela Receita Federal. Logo, o não-reconhecimento do
direito creditório da Recorrente não se deu em razão de falsidade na
declaração apresentada,;
- Em seguida, defende que o crédito alegado é tributo/contribuição
administrado pela Receita Federal, uma vez que foi ela quem administrou
o empréstimo compulsório sobre energia elétrica, inclusive fiscalizando a
sua utilização;
- Não há que se falar em óbice ao deferimento do pedido de compensação
e, por conseguinte, em aplicação de multa prevista no art. 18, § 4 o da Lei
10.833/2003, pois a compensação foi pleiteada com arrimo em crédito
administrado pela Secretaria da Receita Federal;
- a imposição de multa em razão da negativa de um pedido
administrativo de compensação fere o art. 5o , inciso XXXIV, "a", da
Constituição Federal, que alça à estatura de direito fundamental com
proteção constitucional o direito de petição;
Por fim, a Autuada requereu que fosse reconhecida a improcedência do auto de
infração.
É o relatório.

Voto
Conselheira Giovana Pereira de Paiva Leite, Relatora.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
Trata o presente processo de auto de infração de multa isolada no percentual de
75%, com fundamento no Art. 18 da Lei no 10.833/03, com redação dada pelas Leis n's
11.051/04 e 11.196/05, decorrente de compensação indevida.
Conforme descrito no Auto de Infração (fl. 07), o sujeito passivo efetuou
compensação indevida de débitos de COFINS (código de tributo 2172-01) mediante transmissão
de Declaração de Compensação (DCOMP) de nrs ° 32644.47523.030908.1.3.04-2422,
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.178 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14033.000836/2010-11

06885.31561.191208.1.3.04-7150,
00866.13417.090309.1.3.04-4046
e
37662.50562.130509.1.3.04-9614, consideradas Não Declaradas, conforme Despacho Decisório
proferido na análise do processo administrativo no 10166.003460/2008-16. Cabe registrar que
os valores compensados indevidamente compuseram a base de cálculo para aplicação da
multa isolada.
Ciente do auto, o sujeito passivo apresentou impugnação, a qual foi julgada
improcedente.
Ainda inconformado, a Autuada apresenta recurso, no qual defende que não houve
falsidade na prestação de informação, que o crédito alegado tratava-se de empréstimo
compulsório sobre energia elétrica e que era tributo administrado pela Receita Federal. E por
fim, que a multa imposta fere seu direito de petição.
Primeiramente, cumpre esclarecer que a discussão administrativa acerca da
natureza jurídica do crédito invocado, e se se trataria de tributo ou contribuição administrado
pela Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, transcorreu em
processo distinto, qual seja, processo no 10166.003460/2008-16, cujo despacho decisório nele
proferido consta das fls. 33-37, vide ementa abaixo:

Logo, não se discute nesses autos o reconhecimento da compensação não
declarada, posto que já foi objeto de processo administrativo distinto.
Ainda que esse argumento já tenha sido analisado em outro processo, vale
menção à Súmula CARF n. 24, que põe fim a esta discussão, verbis:
Súmula CARF no 24:
Não compete à Secretaria da Receita Federal do Brasil promover a restituição de
obrigações da Eletrobrás nem sua compensação com débitos tributários. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Em relação ao argumento de inexistência de falsidade da declaração para
fins de imputação da multa isolada, tem-se que o caput do art.18 da Lei n. 10.833/03
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.178 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14033.000836/2010-11

pressupõe a comprovação da falsidade, mas o seu §4o prevê a imposição da multa nas
hipóteses de compensação considerada não declarada, vide:
Art. 18. O lançamento de ofício de que trata o art. 90 da Medida Provisória no 2.158-35,
de 24 de agosto de 2001, limitar-se-á à imposição de multa isolada em razão de não-
homologação da compensação quando se comprove falsidade da declaração apresentada
pelo sujeito passivo.
(...)
§ 4o Será também exigida multa isolada sobre o valor total do débito indevidamente
compensado, quando a compensação for considerada não declarada nas hipóteses do
inciso II do § 12 do art. 74 da Lei no9.430, de 27 de dezembro de 1996, aplicando-se os
percentuais previstos: (Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)
I – no inciso I do caput do art. 44 da Lei no9.430, de 27 de dezembro de 1996; (Incluído
pela Lei no 11.196, de 2005)
II – no inciso II do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, nos
casos de evidente intuito de fraude, definidos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no4.502, de
30 de novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis. (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
Neste diapasão, o §4o trata de uma exceção à regra geral do caput, que não exige a
comprovação de falsidade nas hipóteses compensação considerada não declarada, mas pela
gravidade da conduta, impõe a mesma penalidade. Se além disso, for comprovada a fraude, a
multa seria qualificada, através da aplicação do percentual em dobro.
No que se refere à alegação de que a imposição de multa afronta ao direito de
petição constitucionalmente garantido, mostra-se improcedente.
Isto porque a Declaração de Compensação não se confunde com simples petição
dirigida aos órgãos públicos. A transmissão de Declaração de Compensação produz efeitos, tais
como, a extinção sob condição resolutória de débitos, que não estão presentes nas simples
petições. Não se confunde pois, a Declaração de compensação com mera petição administrativa.
Rejeita-se também tal argumento do contribuinte.
Dessarte, voto por manter a aplicação da multa isolada em razão de utilização
de crédito objeto de compensação não declarada.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e, no mérito, por
NEGAR-LHE PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite

Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-005.178 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14033.000836/2010-11

Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital